Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de erro material no acórdão de ID 34905776, ao argumento de que, no tocante ao capítulo que não conheceu do recurso inominado, por deserção, teria a embargante, ao contrário do entendimento desta Turma, sanado a irregularidade apontada na decisão de ID 33139004.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

5. A própria embargante confessa erro operacional no ato de emissão da guia de pagamento das custas processuais. Dessa forma, o artigo 10, parágrafo único, do Provimento n° 12, de 17.08.2017, estabelece que “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários”.

6. O comprovante de pagamento anexado ao ID 33192802 demonstra que o pagamento ocorreu fora do prazo legal (04.03.2022), razão por que não há qualquer vício a macular o acórdão embargado.

7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de erro material, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.